Tribunal: STF
Processo: ADI 4746
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a expressão “a execução de atividades diferenciadas de suas funções” constante no art. 5º, § 1º, da Lei n. 9.326, de 30 de dezembro de 2010, que acrescentou o art. 7º-D, § 1º, à Lei n. 8.715, de 19 de novembro de 2007, ambas do Estado do Maranhão, a versarem sobre a concessão de Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ).



    A Associação dos Oficiais e Oficialas de Justiça Estaduais do Maranhão (AOJE/MA), mediante a petição/STF n. 28.620/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega existir pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Diz representar a categoria afetada diretamente pela norma impugnada. Manifesta-se pela procedência do pedido. 



    É o relatório. 



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Oficiais e Oficialas de Justiça Estaduais do Maranhão (AOJE/MA) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente